Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602388-02.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. DIVERGÊNCIA E OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. INCONSISTÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. FALHA QUE NÃO
OBSTOU A APRECIAÇÃO DAS CONTAS. VARIAÇÃO DE SALDO ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL E A RETIFICADORA SEM JUSTIFICATIVA. VALOR ÍNFIMO. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS. CARACTERIZADA. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADE QUE EM
VALOR
E
PERCENTUAL
QUE
OBSTA
A
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos não impõe, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

Num. 43489345 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417224316700000042453616
Número do documento: 22121417224316700000042453616
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:03:47
2. No caso concreto, o vício corresponde a menos de 10% da movimentação de campanha e não
comprometeu a transparência e o controle dos gastos, impondo a anotação de ressalva.
3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.
4. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede a
aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso
como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32,
§1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
5. Na dicção do § 8º, do artigo 47, da Resolução do TSE nº 23.607/2019, a prestação de contas retificadora
não poderá ser utilizada de forma a alterar substancialmente as contas de campanha, devendo as alterações
ser acompanhadas de justificativas e documentos que comprovem a mudança realizada.
6. A existência de variação de saldo entre a prestação de contas final e a retificadora, em valor ínfimo,
enseja apenas a aposição de ressalva.
7. Contas desaprovadas, com determinação de devolução da quantia de R$ 283

Inteiro teor:
15/12/2022
Número: 0602388-02.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 20/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - HERMES PARCIANELLO -
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
HERMES PARCIANELLO (REQUERENTE)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 HERMES PARCIANELLO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43489345
14/12/2022
17:22
Acórdão
Acórdão

Num. 43489345 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417224316700000042453616
Número do documento: 22121417224316700000042453616
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:03:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.661

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602388-02.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 HERMES PARCIANELLO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
REQUERENTE: HERMES PARCIANELLO
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. DIVERGÊNCIA E OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. INCONSISTÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. FALHA QUE NÃO
OBSTOU A APRECIAÇÃO DAS CONTAS. VARIAÇÃO DE SALDO ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL E A RETIFICADORA SEM JUSTIFICATIVA. VALOR ÍNFIMO. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS. CARACTERIZADA. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADE QUE EM
VALOR
E
PERCENTUAL
QUE
OBSTA
A
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos não impõe, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

Num. 43489345 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417224316700000042453616
Número do documento: 22121417224316700000042453616
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:03:47
2. No caso concreto, o vício corresponde a menos de 10% da movimentação de campanha e não
comprometeu a transparência e o controle dos gastos, impondo a anotação de ressalva.
3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.
4. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede a
aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso
como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32,
§1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
5. Na dicção do § 8º, do artigo 47, da Resolução do TSE nº 23.607/2019, a prestação de contas retificadora
não poderá ser utilizada de forma a alterar substancialmente as contas de campanha, devendo as alterações
ser acompanhadas de justificativas e documentos que comprovem a mudança realizada.
6. A existência de variação de saldo entre a prestação de contas final e a retificadora, em valor ínfimo,
enseja apenas a aposição de ressalva.
7. Contas desaprovadas, com determinação de devolução da quantia de R$ 283.098,00 (duzentos e oitenta e
três mil e noventa e oito reais) ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 13/12/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por HERMES PARCIANELLO, candidato (1º
Suplente), ao cargo de Deputado Federal, pelo MDB, relativa às Eleições Gerais de 2022.
Publicado edital, não houve impugnação (id. 43382984).
Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a necessidade de apresentação de prestação de contas
retificadora em virtude de diversas irregularidades (id. 43432564).
O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id. 43445904) e a prestação de contas
retificadora nos ids nº 43449983 e seguintes.
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das contas (id. 43459619).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer, manifestando-se pela desaprovação
das contas (id. 43477150).

Num. 43489345 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417224316700000042453616
Número do documento: 22121417224316700000042453616
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:03:47
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela
legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva.
A movimentação de campanha atingiu o montante de R$ 2.511.109,80, com a seguinte composição: R$
2.500.000,00, de recursos financeiros provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
repassados pela Direção Nacional do Partido; R$ 1.865,36, de recursos de doação de recursos próprios; e R$
9.244,44 de doações estimáveis.
Ainda, anoto que o candidato recebeu 87.097 votos.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual
os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das
campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e
destinação de suas despesas.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as seguintes
irregularidades:
i) incorreções na prestação de contas parcial retificadora (item 1.1 do parecer conclusivo);
ii) prestação de contas final retificadora apresenta variação de saldos em relação à prestação de contas
anterior (item 2 do parecer conclusivo);
iii) identificação de omissões de despesas, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais (itens 6.1 e 6.2 do parecer
conclusivo);
iv) divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas final em
exame e aquelas constantes da prestação de contas parcial (item 14.1 do parecer conclusivo);
v) existência de gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época (item 14.2 do parecer conclusivo).

Passo a análise das irregularidades.
i) Incorreções na prestação de contas parcial retificadora (item 1.1 do parecer conclusivo); iv) divergências
entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas final em exame e aquelas
constantes da prestação de contas parcial (item 14.1 do parecer conclusivo); e v) existência de gastos
eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados à época (item 14.2 do parecer conclusivo) - análise conjunta:

Num. 43489345 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417224316700000042453616
Número do documento: 22121417224316700000042453616
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:03:47
De acordo com o parecer técnico conclusivo, a prestação de contas parcial e a prestação de contas
retificadora apresentam diversas inconsistências com a prestação de contas final; confira-se:
Ainda, foram detectadas as seguintes divergências:
E as seguintes omissões na prestação de contas parcial:

Num. 43489345 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417224316700000042453616
Número do documento: 22121417224316700000042453616
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:03:47
Pois bem. Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a não
apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”
Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o atraso na entrega da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação
de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto vista no AgR–AI
0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.20201), que é imprescindível analisar
se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das
contas, isso porque o eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha
eleitoral, sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final,
mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas,
sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E
ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE 23.553.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha de candidato,
alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado estadual.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório financeiro e da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020
(entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta
Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em
observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com

Num. 43489345 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417224316700000042453616
Número do documento: 22121417224316700000042453616
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:03:47
inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos,
caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta
Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís
Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI
0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e em
feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos,
que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de
campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o
destinatário principal das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos futuros, no sentido
de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento
de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas
tais exigências legais.
7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão de macular a
regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a sua
aprovação com ressalvas." (ID 22735638).
8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte Superior, afigura–se
imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da candidata.
9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório, porquanto houve a
deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89,
selecionado como caso representativo da controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter
vinculante, foram firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a solução da presente
demanda.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

Sobre esta falha, o candidato afirmou que, “na data de 01/11/2022 houve a entrega da prestação de
contas parcial retificadora, na qual foi ajustado alguns lançamentos de doações estimáveis
recebidas, despesas com pessoal, despesas com combustíveis, serviços de terceiros, taxas bancárias
e despesas com impulsionamento, que identificamos que estavam equivocadamente lançados com
valores errados, duplicados e outros faltando. Por se tratar de uma prestação de contas de grande
volume de arrecadação e gastos, infelizmente alguns lançamentos acabaram sendo lançados de
forma indevida ou não lançados na prestação de contas parcial entregue no dia 09/11/2022, o que
foi reparado na retificadora entregue dia 01/11/2022. Registra -se que a retificadora se fez
necessário, portanto, em razão de meros erros de lançamento, de modo que o que consta da

Num. 43489345 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417224316700000042453616
Número do documento: 22121417224316700000042453616
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:03:47
prestação de contas após a retificadora corresponde a todas as informações necessárias, não
havendo qualquer omissão por parte do prestador”.
Embora o candidato tente justificar o vício, a mera alegação de que os lançamentos foram realizados
de forma equivocada não tem o condão de sanar a irregularidade.
Vale destacar, ainda, que esta irregularidade atingiu o montante de R$ 241.711,00, correspondente a 9,6%
da movimentação de campanha, razão pela qual a falha não comprometeu a regularidade das contas e sua a
análise, merecendo apenas a glosa de ressalva.
Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na qual a transparência das
contas não foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva.

ii) Prestação de contas final retificadora apresenta variação de saldos em relação à prestação de contas
anterior (item 2 do parecer conclusivo):
Constou no Parecer de Diligências (id 43449376) que a prestação de contas final retificadora, apresenta a
seguinte variação de saldos em relação à prestação de contas final anterior:
Intimado a justificar a variação de saldo, o candidato nada disse.
Pois bem. O § 8º, do artigo 47, da Resolução do TSE nº 23.607/2019, estabelece que:

Art.47
(...)
§ 8º Após os prazos previstos no inciso I do caput e no § 4º deste artigo, as informações enviadas à Justiça
Eleitoral somente podem ser retificadas com a apresentação de justificativa que seja aceita pela autoridade
judicial e, no caso da prestação de contas parcial, mediante a apresentação de prestação retificadora na
forma do art. 71, caput e § 2º, desta Resolução.

Num. 43489345 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417224316700000042453616
Número do documento: 22121417224316700000042453616
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:03:47
Logo, a prestação de contas retificadora não poderá ser utilizada de forma a alterar substancialmente
as contas de campanha, sendo que, caso haja a retificação, devem ser apresentadas justificativas e
documentos que comprovem a alteração realizada.
Ainda, se a mudança injustificada for de valor relevante e porcentagem substancial, tal
irregularidade pode ensejar a desaprovação das contas. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
FALHAS. RELATÓRIOS FINANCEIROS. INTEMPESTIVIDADE E NÃO ENVIO. IMPROPRIEDADE.
PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DAS CONTAS.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
ARRECADAÇÃO
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
NÃO
IDENTIFICADOS COM O NOME E CPF DO DOADOR. RECEBIMENTO E APLICAÇÃO DE
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. IRREGULARIDADE GRAVE. NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTO DO VALOR. DESPESA NÃO INFORMADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. IMPROPRIEDADE.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
4. Alteração substancial da prestação de contas final por meio da apresentação da prestação de contas
retificadora sem que houvesse justificativa ou apresentação de documentos, com variação de valores em
24,16%. Irregularidade grave.
(...)
7. Diante das irregularidades graves, as quais comprometem a lisura, a consistência e a confiabilidade das
contas, devem ser desaprovadas.
8. Precedentes jurisprudenciais colacionados.
5. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. Sentença de primeiro grau mantida in cólume.
(TRE/TO. RECURSO ELEITORAL nº 55014, Acórdão de , Relator(a) Des. Rubem Ribeiro De Carvalho,
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 35, Data 28/02/2018, Página 2)

Ocorre que, no presente caso, a variação foi de apenas R$ 300,00, ensejando apenas a aposição de ressalva.

iii) Identificação de omissões de despesas, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais (itens 6.1 e 6.2 do parecer
conclusivo):
Constou no parecer as seguintes divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da
prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de
gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g,
da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Num. 43489345 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417224316700000042453616
Número do documento: 22121417224316700000042453616
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:03:47
Em manifestação, o prestador de contas alega que a nota fiscal nº1348 foi emitida de forma errônea pela
empresa, de modo que foi solicitado seu cancelamento. Apresenta cópia da nota fiscal com pedido
manuscrito de cancelamento datado de 29/08/2022, declaração da empresa e informa que foi mantido apenas
o item contratado de R$ 86.200,00 sendo emitida a nota fiscal nº 1351 (ids. 43474243 e ss e 43445904 e ss).
Ainda, disse que está buscando outra forma de cancelamento da nota.
Sobre a nota fiscal nº 19446, sustenta que foi emitida por um terceiro sem conhecimento prévio ou
autorização do candidato.
Nesse ponto, destaco que as duas notas fiscais estão ativas, não havendo notícia do efetivo cancelamento das
notas. Outrossim, o candidato trouxe aos autos alguns documentos (ids. 43445909 e ss.)
Sucede que estes documentos não têm o condão de afastar a validade da nota fiscal, eis que a
declaração do prestador de serviço, aliada ao mero extrato de protocolo, não demonstram a
existência de efetivo procedimento administrativo visando ao cancelamento da Nota fiscal.
Ademais, o art. 59 da Resolução supramencionada dispõe que “o cancelamento de documentos
fiscais deve observar o disposto na legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular”,
não podendo, assim, ser admitida mera declaração da empresa fornecedora informando equívoco na
emissão da nota fiscal para afastar a presunção do gasto eleitoral em favor da campanha.
Outrossim, a solicitação de cancelamento extemporânea não afasta a presunção de existência da
despesa, sendo que eventual responsabilidade por erro de terceiro deve ser apurada em esfera
própria.
Neste sentido se posicionou esta Corte Eleitoral nas Eleições de 2020:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.
1. A nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de gastos, presumindo-se que
corresponde à realidade. Na hipótese de haver equívoco na emissão, compete ao prestador demonstrar que a
empresa a cancelou, na forma do artigo 59 da resolução, não sendo suficiente uma declaração de que não
houve a entrega do material ou o pagamento, ou, ainda, de que houve erro na sua emissão.

Num. 43489345 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417224316700000042453616
Número do documento: 22121417224316700000042453616
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:03:47
2. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual, contrastando com a declaração da
empresa fornecedora, há quebra de confiabilidade na prestação de contas, justificando-se a desaprovação.
3. São inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para que sejam aprovadas as contas,
quando os valores absolutos e/ou proporcionais das irregularidades se situem além dos parâmetros fixados
em jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral.
4. Recurso conhecido e não provido.
[TRE/PR, Prestação de Contas nº 06002996020206160134, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE, Data 20/09/2021]

[...] 2. Nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de gastos, presumindo-se que
corresponde à realidade. Na hipótese de haver equívoco na emissão, compete ao prestador demonstrar que a
empresa a cancelou, na forma do artigo 59 da resolução, não sendo suficiente uma declaração de que não
houve a entrega do material ou o pagamento.
3. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual, contrastando com a declaração da
empresa fornecedora, há quebra de confiabilidade na prestação de contas, justificando-se a desaprovação.
[...]
[TRE/PR - RE 0600707-50. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Julgado em 11/06/2021]

Portanto, tem-se que as notas fiscais continuam válidas e devem ser consideradas como omitidas da
presente prestação de contas.
Pois bem. O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir
algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a
devida transparência.
Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida comprovação da origem dos recursos
configura burla à regra que determina a movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária

Num. 43489345 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417224316700000042453616
Número do documento: 22121417224316700000042453616
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:03:47
específica de campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas, conforme
estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:

Art. 22
[...]
§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham da conta
específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do
partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da
candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da Resolução TSE 23.607/2019,
sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que o descumprimento da determinação
implicará em desaprovação da prestação de contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no
art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a
rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de se corrigir
esse erro.
Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária é requisito
essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe ao candidato ou
ao julgador dispensá-la arbitrariamente.
Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com o trânsito dos
recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a destinação de
todos os recursos, sendo que a legislação exige expressamente que a movimentação seja feita por
meio de cheque nominal, de transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta
bancária ou PIX justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.
Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária não é mera
formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva fiscalização e que não pode
ser suprida por outros meios.
Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos recursos, despesas e suas
origens. A existência de omissão de despesas significa necessariamente a omissão de receitas e, por
conseguinte, a incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha.
Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo do procedimento da
prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.
A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de inúmeros julgados,
restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO

Num. 43489345 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417224316700000042453616
Número do documento: 22121417224316700000042453616
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:03:47
COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TR NSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de campanha consiste
em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a
lisura e a transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede a
aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso
como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle da prestação de
contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJE de 6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a aplicação dos
princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE 09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE DESPESA SEM O
TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE
QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20 implica em
irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o que impede a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem não identificada
e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.553/2017.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional.
[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJE 08/10/2021]

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, porquanto
caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada – vício que gera a devolução ao erário de
valores utilizados indevidamente, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos
e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

Num. 43489345 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417224316700000042453616
Número do documento: 22121417224316700000042453616
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:03:47
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º
desta Resolução;

Por fim, a irregularidade em questão é de R$ 283.098,00, o que representa 11,27% da movimentação de
campanha, impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ensejando a
desaprovação das contas, acrescida da determinação de devolução do valor de R$ 283.098,00 ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da manifestação da douta
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se desaprovar as contas prestadas relativas às eleições de
2022 apresentadas por HERMES PARCIANELLO, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo MDB,
determinando a restituição da quantia de R$ 283.098,00 (duzentos e oitenta e três mil e noventa e oito reais)
ao Tesouro Nacional, na forma da fundamentação.
Após o trânsito em julgado, intime-se o candidato a comprovar nos autos o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 32, § 2º, da Res. TSE 23.607/19, sob pena de encaminhamento dos autos
à Advocacia-Geral da União para providências, passando a incidir atualização monetária e juros moratórios
sobre o montante desde a inadimplência até o efetivo pagamento, conforme art. 32, § 3º, da já citada
Resolução.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
_________________________________
1 Em conclusão, à luz da mudança proposta dos destinatários da transparência das prestações de contas, bem
como das mudanças já vividas e as que ainda são desejadas na democracia brasileira propõe-se adotar
compreensão, a partir das eleições 2020, assim sintetizada:
Incumbe aos candidatos e partidos políticos o dever de transparência em todos os atos de suas
prestações de contas, na forma prevista em lei, destacando-se que são destinatários dessas
informações o eleitorado brasileiro e a Justiça Eleitoral.
Nessa medida, os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios financeiros
devem ser acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus normativo, e somente se
acolhidas as razões do atraso afasta-se a gravidade da irregularidade. Rejeitada a justificativa,
concretiza-se nos autos irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas.

Num. 43489345 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 14/12/2022 17:22:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121417224316700000042453616
Número do documento: 22121417224316700000042453616
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/12/2022 13:03:47
Já as omissões de informações em prestações de contas parciais e relatórios financeiros (art. 28, § 4º, incisos
I e II da Lei nº 9.504/97) acarretam prejuízo ao dever de transparência devido aos eleitores e, diante do
prejuízo irreparável à formação de sua vontade eleitoral, a irregularidade se reveste de gravidade suficiente
para autorizar, por si só, a desaprovação das contas de campanha.

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602388-02.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO 2022
HERMES PARCIANELLO DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: CARLA
QUEIROZ - PR87815-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LARISSA
ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687,
FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A,
MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - REQUERENTE: HERMES PARCIANELLO - Advogados do
REQUERENTE: CARLA QUEIROZ - PR87815-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS -
PR112302, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, RAFAEL BANNACH MARTINS -
PR100687, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH -
PR84130-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO -
PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 13.12.2022.